Tribunal: CARF
Processo: 12448.724767/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724767/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
VERA CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL.
Verificada a existência da omissão, e que o contribuinte em nenhum momento
logrou demonstrar que a parcela omitida se trataria de algum rendimento
isento/não tributável, há que ser mantido o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo do pedido de restituição por ser matéria estranha à lide, e dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724767/2015-42
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724767/2015-42

Relatório
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 32-41) lavrada contra a pessoa física em epígrafe. O
Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de Ajuste Anual retificadora
(ND 07/82.257.866) relativa ao ano-calendário de 2013, entregue pela contribuinte em
22/01/2015 (fls 117-123).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
10.018,46 para imposto suplementar de R$ 586,63, em virtude da apuração de Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) sujeitos à Tributação Exclusiva, no valor de
R$ 38.564,27 pagos pelo BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ no 00.000.000/0001- 91. Em sua
motivação, o Autuante consignou divergência com a DIRF.
Cientificados do lançamento em 11/05/2015, segundo informa aviso de
recebimento de fl 101, os herdeiros apresentam peça de defesa datada de 08/06/2015 (fls 02- 15)
na qual informa o falecimento da Sra Vera Cardoso da Silva, ocorrido em 05/03/2015 segundo
certidão de óbito acostada à fl 17.
No mais, confirmam ter o de cujus obtido êxito em processo no
2001.51.01.004666-7 proposto contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS com fito de obter o enquadramento funcional no cargo de fiscal de contribuições
previdenciárias REF-NS-24, acrescido das gratificações inerentes à categoria e demais vantagens
vinculadas ao cargo. No entanto, diz que o juízo competente liberara em alvará R$3.912.335,94,
montante devidamente tributado, rechaçando a omissão apontada pelo Fiscal.
Levanta ainda argumentação quanto a pretenso direito a isenção por porte de
moléstia grave iniciado em setembro de 1989, quando laudos periciais teriam informado a
presença de “agregados de células basaloides com núcleos hipercromáticos e palisada na
periferia”, cuja evolução no tempo foi registrada por laudos posteriores emitidos em 2008 e
2010. Coleciona ementas de julgados diversos para defender a retroação.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> De fato, é imperioso reconhecer que, por força do §2o do art 12A da Lei no
7.713, o montante de honorários advocatícios pode ser abatido do montante de renda recebida
acumuladamente (RRA) percebida em decorrência de êxito em ações judiciais.
De outro turno, não se olvide que o art 73 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), exige que o interessado faça comprovação das deduções pleiteadas em Declaração de
Ajuste. Frise-se que o Direito Tributário não inova, uma vez que é comum aos demais ramos do
Direito a exigência de prova do direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Pois bem, em Declaração de Ajuste Anual retificadora a contribuinte em vida
informou a percepção de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) da ordem de R$
3.912.335,94 pagos pela instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A, correlacionados à
retenção de R$ 848.738,18 (fl 120).
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724767/2015-42

Segundo o Fiscal Autuante, o confronto entre a DIRF de fl 64 e esta declaração
denotou divergência apenas na renda auferida, da ordem de R$ 38.564,27, motivadora da
omissão aqui discutida. Note-se que esta informação consta sem alteração nos sistemas deste
órgão até a presente data (fls 247-248).
A breve leitura do alvará no 0003.000060-3/2013 expedido pela juíza federal da 3a
Vara Federal Cível do Rio de Janeiro no bojo da ação no 2001.51.01.004666-7 (fls 46,112 e 227),
já seria elemento de prova suficiente a apontar que agiu com acerto o autuante, visto que a
magistrada ordena a liberação de R$ 3.912.335,94 na data de 17/06/2013 com os acréscimos
legais que houver, ou seja, a referência de valor ali realizada é histórica, pois é cediço que os
valores judiciais são depositados em contas remuneradas que geram rendimento durante o lapso
entre a expedição do alvará e o efetivo pagamento.
Esta situação é perfeitamente refletida no documento intitulado Resgate de
Depósito Judicial – Comprovante de Agendamento de Crédito em Conta (fl 47) onde se consigna
valores de rendimento da ordem (R$ 29.417,18), além do valor líquido que deveria ser
entregue à requerente, qual seja, R$ 3.013.783,87.
Como, por força do art 3o da Lei no 7.713, de 1988, o imposto sobre a renda incide
sobre o rendimento bruto, coube ao BANCO DO BRASIL S/A recompô-lo em DIRF através do
somatório do valor líquido, retenção em fonte e contribuição previdenciária, o que se demonstra
a seguir.

Assim, vez que a veracidade do conteúdo das informações prestadas pela fonte
pagadora não foi fragilizado por nenhum elemento de prova trazido com a impugnação, deve
remanescer a omissão apurada.
Apesar de não constar argumentos na peça de defesa acerca da dedução de
honorários advocatícios, são acostados declaração firmada pelo de cujus e alvarás expedidos em
benefício de Joana D’Arc Rodrigues de Mendonça e Daniel Lins Santos (fls 111, 113-114, 226,
228-230), tornando oportuno ressaltar que, consoante o §2o do art 12A Lei no 7.713, de 1988,
este dispêndio pode ser deduzido quando suportado pelo contribuinte, o que não parece ser o
caso, vez que resgatado de conta formada com recursos depositados pelo réu INSS.
Ademais, relembro que a Sra Vera Cardoso da Silva foi acompanhada de outras
pessoas no pólo ativo do processo no 2001.51.01.004666-7 e não resta definida em nenhum
elemento de prova a parcela de honorários pretensamente arcados por ela, tampouco contratos de
prestação de serviço.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724767/2015-42

Isenção por porte de moléstia grave - Por fim, trata-se da solicitação de que seja
conferido tratamento isento aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) tributados de
forma exclusiva por opção da contribuinte.
Muito embora, conste dos autos elementos de prova atinentes à isenção por porte
de moléstia grave, insta esclarecer a incompetência desta instância para retificar declarações de
ofício em respeito às disposições legais do Parágrafo único do art 138 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN) c/c o inciso I e § 1o do art 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Desta forma, conclui-se que toda e qualquer alteração se dará na notificação de
lançamento pelas mãos das Autoridades Julgadoras competentes para conhecer da
impugnação/recurso voluntário ou pelas mãos do Fiscal em futura revisão de ofício, nos termos
do art 145 do Código Tributário Nacional (CTN), se for constatada uma das hipóteses descrita no
art 149 do mesmo Código.
Ademais, há de se notar que a atuação do Julgador deve respeito aos termos do art
14 do Decreto no 70.235, de 1972, pois esta norma preceitua que a impugnação instaura a fase
litigiosa do Procedimento Fiscal, ou seja, limita-se às matérias tratadas pela Fiscalização com as
quais o fiscalizado manifesta discordância. São estas matérias (e tão somente estas) que
competem ao Julgador apreciar. No caso concreto, nota-se não ter havido modificação do
montante de renda paga pelo FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
durante a Fiscalização, tampouco apreciação de direito a benefícios de isenção, logo inexiste lide
a este respeito.
Assim, concluo que o pleito relativo ao tratamento isento ou não tributável dos
rendimentos em virtude de doença grave e/ou reflexos da retificação apresentada devem ser
apreciados preliminarmente pela autoridade fiscal competente sob pena de supressão de instância
e afronta ao Princípio do Duplo Grau de jurisdição.
Somente em respeito ao contraditório iniciado pela parte e sem vincular a
autoridade revisora, friso que a isenção de Imposto de Renda em função de porte de moléstia
grave, fundada no art. 6o, incisos XIV da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, além da
natureza do provento, exige para seu reconhecimento a emissão de laudo pericial por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que torna
exames e laudos particulares imprestáveis à comprovação.
No mesmo sentido, detalhou a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014.
Portanto, depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há três requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo aplicador da
Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O segundo se relaciona com a existência de
moléstia tipificada no texto legal. E, finalmente o terceiro exige reconhecimento do estado
clínico do contribuinte em laudo pericial emitido por serviço médico oficial de um dos
Entes Federativos.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724767/2015-42

Pois bem, muito embora a interessada tenha se aposentado em 11/10/1982 (fl
177), sua condição de saúde só foi habilmente atestada a contar do mês de maio/2010 pelo
laudo de fls 100 e 170, expedido pela Unidade de Perícia Médica de Servidor – UPMS,
enquanto os recursos percebidos em juízo referem-se ao período de junho/2004 a
outubro/2009 (fls 81-82, 108-109, 208-209). Ou seja, se a fonte pagadora tivesse honrado seus
haveres em época própria não seriam considerados isentos da mesma forma, vez que anteriores
ao porte da moléstia que justificaria a isenção.
Isto posto, declino da competência e deixo a cargo da unidade de origem qualquer
revisão que entenda possível dentro do decurso de prazo.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos e que eles seriam isentos por moléstia grave comprovada.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, o Contribuinte em vida informou a percepção de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) da ordem de R$ 3.912.335,94 pagos pela
instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A, correlacionados à retenção de R$ 848.738,18 - fl
120.

O levantamento fiscal apenas apurou uma pequena divergência entre a DIRF e
a DIRPF no valor da renda auferida, na ordem de R$ 38.564,27, motivadora da omissão aqui
discutida. REPITA-SE que esta informação consta sem alteração nos sistemas da RFB até a
presente data (fls 247-248).

Da leitura do alvará expedido pela juíza federal da 3a Vara Federal Cível do
Rio de Janeiro no bojo da ação no 2001.51.01.004666-7 (fls 46,112 e 227), verifica-se que agiu
com acerto o autuante, visto que a magistrada ordena a liberação de R$ 3.912.335,94 na data de
17/06/2013 com os acréscimos legais que houver, ou seja, a referência de valor ali realizada é
histórica, pois é cediço que os valores judiciais são depositados em contas remuneradas que
geram rendimento durante o lapso entre a expedição do alvará e o efetivo pagamento.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724767/2015-42

Analisando-se todo o processo e principalmente os documentos relativos aos
RRA, constata-se que o contribuinte demonstrou que os rendimentos recebidos eram oriundos de
diferenças de proventos da aposentadoria e que ao receber, já tinha comprovação de
acometimento por moléstia grave.

A Recorrente se aposentara em 1982. Juntou documentos evidenciando que
desde 1989 apresentava indícios de doença grave, que deveriam ser revistas periodicamente. Em
novos laudos periciais, de 2008, anexados, há a constatação de evolução das sequelas cicatriciais
c dos laudos histopatológicos de carcinomas de pele, sendo reiterados os diagnósticos de
Neoplasia maligna da pele da face e de outras partes = CID: C44.3.

Estaria a Recorrente isenta do Imposto de Renda a partir do reconhecimento da
doença, que foi confirmada em Laudo da Unidade de Perícia Médica do Servidor, também
anexo, de 14 de outubro de 2010.

Ainda que se considere que a data da isenção é a data do laudo médico-pericial
oficial, me parece que de fato os rendimentos recebidos pela Recorrente deveriam ser
considerados como isento. O laudo pericial é 14 de outubro de 2010. O Alvará de Pagamento de
n° 0003.000060-3/2013 referente ao processo 2001.51.01.004666-7, é de 17 de junho de 2013.

Vejamos o que diz a RFB no perguntas e respostas sobre a matéria. Em
resposta à pergunta “São tributáveis os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão
recebidos acumuladamente por beneficiário com doença grave?”, a Receita manifesta o
entendimento de que os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por pessoa com doença grave, ainda que acumuladamente, não sofrem tributação, por
força do disposto na Lei no 7.713.....A isenção aplica-se também aos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão inclusive os recebidos acumuladamente correspondentes a
período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave, reconhecida mediante laudo
pericial, desde que sejam provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão e sejam percebidos a
partir: do mês da concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou
a aposentadoria ou reforma for por ela motivada; do mês da emissão do laudo pericial que
reconhecer a doença, se contraída após a aposentadoria, reforma ou concessão da pensão; da data
em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial emitido posteriormente à
concessão da pensão, aposentadoria ou reforma. A comprovação deve ser feita mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios.

Nesta senda, tendo em vista que já era aposentada desde 1982, que os
rendimentos recebidos na ação em apreço referem-se a proventos de aposentadoria, e que quando
efetuou o levantamento do montante concedido através do Alvara de Pagamento de n°
0003.000060-3/2013 referente ao processo 2001.51.01.004666-7, já estava acometida por
moléstia grave, entendo que de fato o rendimento em análise deve ser considerado como isento.

Assim sendo, verificando que comprovada está a natureza de isento , não há
que se falar em omissão de rendimento, eis que o mesmo não deveria ser tributado.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724767/2015-42

Sendo assim, entendo que deve ser conhecido, em parte, do recurso, não
conhecendo do pedido de restituição por ser matéria estranha à lide, e dar-lhe provimento.

Saliente-se que este colegiado não tem competência para analisar e julgar o
pedido de restituição de imposto supostamente pago a maior. A unidade de origem, no momento
do processamento da decisão, deve efetuar os cálculos considerando o rendimento recebido, em
analise, como isento.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer, em parte, do Recurso
e DAR PROVIMENTO, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 381
DF CARF MF
Original